Tribunal: TJSP
Processo: 2067536-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO IMPUGNADA PELA FAZENDA.
Pleito da agravante em ter fixada a seu favor verba honorária em cumprimento de sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Dispõe o art. 85, §7o, do CPC que: "Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO IMPUGNADA PELA FAZENDA.
Pleito da agravante em ter fixada a seu favor verba honorária em cumprimento de sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Dispõe o art. 85, §7o, do CPC que: "Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada" – Considerando a sistemática constitucional de quitação de débitos, a qual não permite a satisfação espontânea da obrigação de pagar quantia certa, é expresso o diploma processual civil em excluir a condenação da Fazenda em honorários advocatícios em execuções não impugnadas – Caso em tela em que a Fazenda ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença.
Doutro vértice, dispõe a súmula 519, do STJ, que havendo rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível a condenação em honorários advocatícios – Caso dos autos em que houve o acolhimento parcial da impugnação para fixação de teto para incidência de multa – Assim, no máximo, o que haveria, seria sucumbência parcial, o que levaria à condenação de exequente e executada em verba honorária.
Portanto, correta a decisão a quo ao determinar a intimação das executadas para manifestação, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, uma vez que haverá, com o acolhimento dos embargos, certamente, alteração da decisão embargada, de rigor ser prestigiado o contraditório, como forma de se evitar a chamada decisão surpresa, nos termos do art. 9o, do CPC.
Decisão mantida. Recurso não provido.